Tribunal: TJMT
Processo: 1008297-72.2020.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008297-72.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Estabelecimentos de Ensino, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[WELLINGTON HANS PEREIRA KOCH - CPF: 702.020.791-04 (EMBARGANTE), HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH - CPF: 695.606.251-87 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3444-43 (EMBARGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (EMBARGADO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO), PITAGORAS - SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA - CNPJ: 03.239.470/0001-09 (EMBARGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – FUNDO DE FINANCIAMENTO AO ESTUDANTE DO ENSINO SUPERIOR – FIES – ENCERRAMENTO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO – PROCEDIMENTO QUE DEPENDE DA INICIATIVA DO ALUNO – INOCORRÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – VÍCIOS NÃO CONSTATADOS – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1008297-72.2020.8.11.0041

EMBARGANTE: WELLINGTON HANS PEREIRA KOCH

EMBARGADOS: IUNI EDUCACIONAL S/A E BANCO DO BRASIL S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração com pedido de efeitos infringentes opostos por
WELLINGTON HANS PEREIRA KOCH
,

em face do v. acórdão desta Câmara, que, a unanimidade, desproveu o recurso de apelação interposto pelo ora embargante.

Em suma, o embargante sustenta que o acórdão ao considerar a validade da dívida deixou de analisar a verdade real, especialmente quando o reclamante interrompeu seus estudos, não havendo em se falar em prestação de serviço, tornando-se a dívida inexigível.

Afirma que “
a decisão não está de acordo com as provas do processo, e está a decisão em contradição com as regras do processo, e em contradição com a verdade
”
(sic)
.

Assim sendo, requer o provimento dos presentes aclaratórios “
para suprimento da omissão e contradição apontadas com ao cerceamento de defesa, decisão se baseando em fatos contrários ao processo e as provas do processo (...). E com isso a parte Reclamante ter a procedência ao seu pedido de dano moral e material”
(sic), bem como prequestiona a matéria.

Os embargados
BANCO DO BRASIL S/A e IUNI EDUCACIONAL S/A
apresentaram contraminutas em ids. 184056153 e 184061656, respectivamente, pugnando pela rejeição dos presentes embargos de declaração.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar vícios no acórdão assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA NÃO ACOLHIDA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – FUNDO DE FINANCIAMENTO AO ESTUDANTE DO ENSINO SUPERIOR – FIES – ENCERRAMENTO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO – PROCEDIMENTO QUE DEPENDE DA INICIATIVA DO ALUNO – INOCORRÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CARACTERIZADA – PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EM CONTRARRAZÕES – NÃO CARACTERIZAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

De acordo com a Portaria Normativa MEC nº. 19/2012 e com o contrato de financiamento estudantil, é do próprio estudante a obrigação de informar o encerramento antecipado do contrato junto ao Sistema Informatizado do FIES.

Conquanto defenda o contrário, o conjunto probatório coligido aos autos bem demonstra a legitimidade da cobrança, inexistindo qualquer irregularidade que possa gerar a declaração de inexigibilidade e/ou inexistência do débito, bem como a reparação por danos morais, de modo que a sentença hostilizada não merece quaisquer reparos, mormente considerando que, no caso concreto, a instituição financeira agiu em exercício regular do direito”.

Todavia, razão alguma assiste ao embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou no desprovimento do recurso, inclusive constando que “
pelo que se extrai dos documentos que instruíram o feito, o aluno apelante tinha plena ciência de seus deveres acadêmicos, vez que assinou o contrato de prestação de serviços educacionais que prevê sobre a desistência ou trancamento do curso
” (sic).

Ademais, consta no acordão embargado que
“a parte autora não comprovou que realizou o pedido de trancamento do curso universitário ou pedido de encerramento do contrato do FIES, de modo que mostra-se legítima a cobrança, inexistindo qualquer ilegalidade que possa gerar a declaração de inexigibilidade e/ou inexistência do débito, bem como a reparação por danos morais, de modo que a instituição financeira agiu em exercício regular do direito”
(sic).

Assim, verifica-se que, apesar das provas que o embargante entende serem suficientes para comprovar as suas alegações, todas foram analisadas para subsidiar a convicção desta Câmara.

Logo, evidencia-se manifesta a pretensão da parte embargante em rediscutir as questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

Assim, não há falar em qualquer vício a ser sanado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2023